Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-79.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-79.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MIRTES AFONSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. Os consumidores tiveram o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso pela empresa concessionária, sob a alegação de falta de pagamento das faturas.

3. Insta salientar que, mesmo sendo caso de inadimplência, caberia à concessionária primeiramente comunicar aos consumidores sobre a pendência financeira existente, para, somente após a notificação, efetuar o corte do seu fornecimento.

4
.
A

empresa
fornecedora do serviço

não
carreou aos autos
qualquer prova eficaz no sentido
de
que houve a correta
notificação prévia, de forma a
legitimar a
suspensão do
discutida na demanda
,
quando o ônus da prova lhe c
abi
a, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. Desta forma, deve ser responsabilizada pela falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual

o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do
quantum
indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Reforma em parte da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000253-79.2025.8.05.0123
,
em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como apelados,

MIRTES AFONSO DOS SANTOS e VALDEMAR AFONSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)